Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD, eRIDF, dentre outros, foram colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens do devedor aptos a satisfazer o crédito executado, e devem ser utilizados sempre que não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. É possível que novas pesquisas de bens sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
3. Diante de recente implantação da ferramenta “teimosinha” no Sisbajud, que permite que o patrimônio dos executados seja rastreado durante o período de um mês, mostra-se necessária a reiteração da consulta, porquanto a nova ferramenta possibilita o Agravante encontrar bens passíveis de penhora.
4. A CENSEC, a despeito de se tratar de banco de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, não se destina à busca de patrimônio de devedores em processos judiciais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.